Tribunal: TJSP
Processo: 1500158-23.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. Contradição. Ocorrência. Roubo triplamente majorado cometido pelo embargante que ocorreu durante a vacatio legis da Lei 13.964/19, razão pela qual deve ser afastada sua natureza hedionda do delito. Fica mantido, porém, o regime inicial fechado. Embargos parcialmente acolhidos, com efeito integrativo.